Tribunal: STJ
Processo: 0052355-84.2021.8.19.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961777 - RJ (2025/0213004-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDEILSON LOURENCO
ADVOGADO
: FERNANDO CORREA FORNEAS - RJ211043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O
MESMO ÓBICE. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente não atacou especificamente o fundamento do provimento
jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atrai o óbice
da Súmula n. 182/STJ.
2. No agravo regimental, as razões recursais incidem no mesmo vício,
porquanto não impugnam especificamente os fundamentos da decisão
monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, atraindo, outra vez, o
óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50154726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: cc00d2ab-4933-4f02-9b96-e1f7e377cf76

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961777 - RJ (2025/0213004-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDEILSON LOURENCO
ADVOGADO
: FERNANDO CORREA FORNEAS - RJ211043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O
MESMO ÓBICE. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente não atacou especificamente o fundamento do provimento
jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atrai o óbice
da Súmula n. 182/STJ.
2. No agravo regimental, as razões recursais incidem no mesmo vício,
porquanto não impugnam especificamente os fundamentos da decisão
monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, atraindo, outra vez, o
óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por E L contra decisão de minha
relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena
de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 217-
A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa, em acórdão
assim ementado (e-STJ fls. 376/379):
Apelação criminal defensiva. Condenação por crime de estupro de
vulnerável em continuidade delitiva. Recurso que busca a solução
absolutória, por suposta insuficiência probatória, enfatizando a ausência de
laudo de avaliação psíquica da vítima, e, subsidiariamente, o afastamento da
Documento eletrônico VDA50155242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: 6570a400-2a57-4401-894c-b56f7b7cc277

continuidade delitiva. Mérito que se resolve em desfavor da Defesa.
Revisando posicionamento anterior desta Relatoria, é de se realçar a
orientação prevalente do Supremo Tribunal Federal, para quem, nos crimes
contra a liberdade sexual, a palavra da vítima tende a assumir excepcional
relevo probatório, ainda que a essência da versão acusatória a ela se
resuma como único elemento de prova, desde que não viciada
intrinsecamente e não colidente frente a outros elementos que venham a
comprometer sua credibilidade. Equivale dizer, “a palavra da vítima, quando
não está em conflito com os elementos produzidos ao longo da instrução,
assume importância probatória decisiva, especialmente quando a narração
que faz apresenta-se verossímil, coerente e despojada de aspectos
contraditórios” (STF). Hipótese dos autos que, igualmente prestigiada pelo
STJ, se insere nessa realidade probatória. Instrução revelando que o Réu
praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima Camila,
que se iniciaram quando a menor tinha sete anos de idade e perduraram até
os seus 11 anos. Acusado que se aproveitava de antiga amizade que ele e
sua esposa mantinham com os pais da vítima, frequentadores da mesma
igreja, e das ocasiões em que ficava a sós com a menina, para lamber sua
vagina, tocar suas partes íntimas e fazer com que ela tocasse o seu pênis.
Mãe da vítima que, em uma ocasião em que estavam de visita na casa do
Réu, percebeu comportamento estranho do Acusado, que se isolou na
varanda para mexer no celular, e foi até outro cômodo onde a vítima estava
sozinha, a qual se assustou com a presença da mãe. Genitora que resolveu
checar o celular da filha, quando constatou que havias mensagens enviadas
pelo Réu, de cunho sexual. Genitora que, no dia seguinte, se fez passar pela
menina e iniciou uma conversa com o Acusado pelo celular da filha, durante
a qual o Réu enviou uma foto do próprio pênis, acreditando que estava
falando com a menor. Vítima que, então, aos 12 anos de idade, contou para
sua mãe sobre os abusos praticados pelo Acusado, tendo a genitora
comunicado os fatos na Delegacia. Testemunhal revelando comportamento
inadequado do Acusado com adolescentes da igreja (abraços exagerados),
o qual também foi apontado por veicular material pornográfico envolvendo
crianças. Réu que, em juízo, confirmou ter enviado fotografia do seu pênis
ereto para o celular da vítima, tal como consta do print anexado aos autos,
negando, contudo, a prática dos abusos sexuais imputados. Negativa que se
revela frágil e inconsistente, não havendo a produção de qualquer
contraprova relevante, capaz de descredenciar ou neutralizar a eficácia
prevalente da palavra da vítima. Invocado laudo psicológico que ostenta
importância meramente relativa no cenário probatório, não tendo a Defesa
se desincumbido do ônus de demonstrar sua imprescindibilidade para o
deslinde da controvérsia. Ademais, mostra-se desinfluente, enquanto peça
técnico-formal, para a caracterização da materialidade delitiva, ciente de que
a espécie versa sobre injusto em formato que não tende a deixar vestígios.
Fato concreto que, nesses termos, agrega todos os elementos do art. 217-A
do CP. Pacífica orientação do STF sublinhando que “o art. 217-A do CP,
com a reforma introduzida pela Lei n. 12.015/09, disciplina um tipo penal
misto alternativo, que condensa a figura do atentado violento ao pudor na
figura do estupro, com presunção de violência contra a Vítima menor de 14
anos de idade ou sem condições de resistência”, ciente de que “a existência
de contato entre o agressor e a Vítima mostra-se bastante para configuração
do delito” (STJ), qualquer que seja a sua extensão, duração ou natureza
(beijos, felação, toque, sexo oral, etc.) (STJ). Preceito do art. 217-A do CP
Documento eletrônico VDA50155242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: 6570a400-2a57-4401-894c-b56f7b7cc277

que consagra autêntica presunção da violência pelo fator etário, cujo caráter
absoluto, tanto sob a égide da lei anterior, quanto pela incriminação hoje
vigente, se posta “como instrumento legal de proteção à liberdade sexual da
menor de quatorze anos, em face de sua incapacidade volitiva (STJ), “sendo
irrelevantes, para tipificação do delito, o consentimento ou a compleição
física da vítima” (STF). Orientação igualmente pacificada no STJ, em regime
de IRDR, fixando a tese de que, “presente o dolo específico de satisfazer à
lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14
anos configura o crime de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente
da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a
desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
Hipótese que igualmente reúne condições de albergar a continuidade
delitiva. Dados factuais coletados que, afastando a tese de crime único,
chegaram a forjar, no seu aspecto jurídico-conceptual, a sequência
continuativa ditada pelo art. 71, parágrafo único, do Código Penal (STF).
Vítima que bem desenhou a forma como se desenvolveu a reiteração
espúria, enfatizando que visitava a casa do Réu com sua família com
bastante frequência e o Acusado se aproveitava dessas ocasiões para
praticar os abusos sexuais, quando levava a criança para debaixo da escada
ou para um imóvel vizinho que ficava vazio. Juízos de condenação e
tipicidade preservados, presentes, no fato concreto, todos os elementos
inerente ao tipo penal imputado. Dosimetria que igualmente não merece
censura. Pleito de redução da fração pela continuidade delitiva (2/3) que não
merece acolhimento. Crime cometido de forma reiterada ao longo de quatro
anos, em continuidade delitiva, que autoriza a majoração da pena em
patamar superior ao mínimo. Firme orientação do STJ enfatizando que
“referida imprecisão pode elevar o aumento da pena para além do patamar
mínimo, especialmente, quando o contexto dos autos demonstrar que os
abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma reiterada”.
Regime prisional fechado aplicado, o qual se revela “obrigatório ao réu
condenado à pena superior a oito anos de reclusão. Inteligência dos arts. 59
e 33, § 2o, do Código Penal” (STJ). Tema relacionado à execução provisória
das penas que, pelas diretrizes da jurisprudência vinculativa do STF (AD Cs
43, 44 e 54), não viabiliza a sua deflagração a cargo deste Tribunal de
Justiça. Acusado que se encontra solto e assim deve permanecer, dada a
desnecessidade de imposição imediata da custódia preventiva, devendo, ao
trânsito em julgado, ser expedido mandado de prisão para início do
cumprimento da pena, a cargo do juízo de primeiro grau, vez que imposto o
regime prisional fechado, inteiramente compatível com a segregação (STJ).
Recurso defensivo ao qual se nega provimento, com expedição de mandado
de prisão ao trânsito em julgado.

A defesa opôs, ainda, embargos de declaração, os quais foram
improvidos (e-STJ fls. 418/422).
Interposto recurso especial, com fulcro no art. 105, III, da Constituição
Federal, a defesa alegou violação aos arts. 215-A, 217-A e 71, todos do Código Penal,
aos arts. 312, 387, § 1o, e 319, todos do Código de Processo Penal, ao art. 11 da Lei n.
13.431/2017 e ao art. 1o, II, § 3o (1a parte), c/c o art. 61, II, “f”, do Código Penal,
§ 4o,
e
II, da Lei n. 9.455/1997, requerendo a cassação do acórdão recorrido com a
Documento eletrônico VDA50155242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: 6570a400-2a57-4401-894c-b56f7b7cc277

consequente absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas, baseado,
sobretudo, na ausência de avaliação psíquica da vítima (e-STJ fls. 432/444).
O recurso especial foi inadmitido por deficiência na delimitação da
controvérsia na petição de recurso especial, conforme aplicação da Súmula n. 284/STF
(e-STJ fls. 505/513).
No agravo em recurso especial, a defesa argumentou que, diferentemente
do que consta na decisão de inadmissão, é possível revalorar a prova, o que se
distingue do reexame da prova vedado pela Súmula n. 7/STJ. Alegou contrariedade à
lei federal insculpida no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e pediu a
consequente reforma da decisão, com a mudança da sentença condenatória (e-STJ fls.
537/544).
O Ministério Público Federal, em seu parecer, manifestou-se pelo não
conhecimento do agravo ou, caso dele se conhecesse, pelo desprovimento do recurso
(e-STJ fls. 588/593).
Do agravo em recurso especial não se conheceu (e-STJ fls. 596/600).
, no qual a defesa repisa os argumentos
Daí o presente agravo regimental
apontados no recurso especial.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental nem sequer supera o conhecimento.
Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o
impedimento à cognição do recurso interposto.
Com efeito, conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, a
parte não atacou especificamente o fundamento do provimento jurisdicional que negou
seguimento ao recurso especial.
Nas razões deste agravo regimental, o ora agravante, novamente, não
impugna este fundamento da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior
(incidência da Súmula n. 182/STJ).
A propósito:
Súmula n. 182 - É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Documento eletrônico VDA50155242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: 6570a400-2a57-4401-894c-b56f7b7cc277

Assim, verificada esta hipótese, o recurso não merece conhecimento,
conforme remansosa jurisprudência desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts.
1.021, § 1o, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182
desta Corte, aplicável por analogia.
2. Para impugnar a incidência da Súmula no 83 desta Corte, o agravante
deveria demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou colacionar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento jurisprudencial do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 1.995.672/PA, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/4/2022
7/4/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART.
1.021, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo,
ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.091.694/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/6/2022
13/6/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50155242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: 6570a400-2a57-4401-894c-b56f7b7cc277

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0213004-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.961.777 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00523558420218190021 202525400180 523558420218190021 998006042019
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDEILSON LOURENCO
ADVOGADO
: FERNANDO CORREA FORNEAS - RJ211043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDEILSON LOURENCO
ADVOGADO
: FERNANDO CORREA FORNEAS - RJ211043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C54260555141615501:<14@
2025/0213004-2 - AREsp 2961777 Petição : 2025/0076658-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:27:42
Código de Controle do Documento: F102276D-BA32-4736-9775-40CB65D503FC